Tribunal: TJMT
Processo: 1031418-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031418-49.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 551.384.701-91 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 551.384.701-91 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente acidentária com adicional de 25%, questionando a concessão do adicional, a ausência de fixação do termo inicial do benefício e a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente.

II. Questão em discussão 2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contradição quanto à concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91; (ii) suprir eventual omissão quanto à fixação do termo inicial da aposentadoria; e (iii) analisar a necessidade de compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão quanto à concessão do adicional de 25%, pois a conclusão pela necessidade de assistência permanente decorreu da valoração conjunta das provas, não se limitando a uma resposta isolada do laudo pericial.

4.

Verifica-se omissão quanto ao termo inicial do benefício, que deve ser fixado em 31/12/2020, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91.

5.

É necessária a determinação de compensação de valores eventualmente recebidos a título de benefício inacumulável no mesmo período, em observância ao art. 124, I, da Lei 8.213/91 e art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do adicional de 25% pode ser fundamentada na análise do conjunto probatório, não se limitando a uma resposta isolada do laudo pericial. 2. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. 3. É necessária a compensação de valores recebidos a título de benefício inacumulável no mesmo período."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 43, 45 e 124, I; CPC, arts. 371 e 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 540.453/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 04/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por este relator, que negou provimento ao recurso interposto pelo INSS e deu provimento ao recurso da parte autora, concedendo o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com a majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria, em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.213/91. Ademais, determinou-se a revisão dos valores pagos e a correção das diferenças retroativas.

Em síntese, o embargante sustenta a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão.

Nas razões recursais, o INSS alega que "as limitações do autor não se enquadram nas hipóteses legais de concessão do adicional de 25%".

O embargante também aponta que o acórdão deixou de fixar o termo inicial (DIB) da aposentadoria por invalidez e não se pronunciou sobre o abatimento/compensação dos valores pagos por meio de benefício inacumulável em período concomitante à aposentadoria concedida nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para afastar a incidência do adicional de 25%, fixar o termo inicial da aposentadoria em 31/12/2020 e determinar o abatimento dos valores pagos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo, considerando que o acórdão embargado foi publicado em 23/10/2024 (ID 247801673) e os embargos foram opostos em 01/11/2024 (ID 250453690), dentro do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública (art. 183 c/c art. 1.023, CPC).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face do acórdão de ID 247801673, proferido por este relator.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”
(negritei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida. Não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Com efeito,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, está evidenciado o intuito do embargante em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo órgão judicial recorrido, o que não se admite nos estreitos limites do art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 540.453/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/03/2016).

Desse modo, o acolhimento dos embargos pressupõe a existência de efetivo vício intrínseco na decisão, não servindo o recurso como meio oblíquo de revisão do julgado ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante aduz que o acórdão de ID 247801673 encontra-se maculado por vícios de contradição e omissão, razão pela qual pleiteia:

1.

O afastamento da incidência do adicional de 25%;

2.

A fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez; e

3.

A determinação do abatimento/compensação de valores.

·

Da alegada contradição quanto ao adicional de 25%

O embargante sustenta existir contradição no acórdão por ter sido concedido o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, quando o laudo pericial teria expressamente negado a necessidade de auxílio permanente de terceiros.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. Não se confunde com eventual desacordo entre a conclusão e elementos probatórios dos autos, o que configuraria
error in judicando
atacável pela via recursal própria.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e harmônica ao conceder o adicional de 25%, conforme se verifica do seguinte excerto:

"No que tange ao acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, a perícia realizada aponta que o autor necessita de assistência permanente de terceiros para realizar tarefas diárias básicas, como andar, subir escadas ou permanecer em pé por períodos prolongados e até mesmo realizar tarefas cotidianas simples sem sentir dor ou desconforto, em decorrência de suas limitações físicas. Tais limitações foram causadas por doenças degenerativas e são compatíveis com o perfil clínico de pessoas que necessitam de auxílio permanente para suas atividades diárias.

Nesse sentido, entendo que os elementos constantes nos autos, particularmente o laudo pericial, comprovam a necessidade de assistência contínua por parte de terceiros, o que justifica a aplicação da majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria, conforme pleiteado."

Como se observa, não há proposições inconciliáveis no acórdão. A conclusão pela necessidade de assistência permanente decorreu da valoração conjunta das provas, incluindo não apenas o laudo pericial, mas também demais elementos dos autos que evidenciaram as limitações do autor para atividades cotidianas.

O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos que levaram à concessão do adicional, manifestando inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Vale ressaltar que o Tribunal não está vinculado a uma resposta isolada do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

·

Da omissão quanto ao termo inicial do benefício

Assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão, ao converter o auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, foi omisso quanto à fixação expressa do termo inicial do benefício (DIB).

Esta definição é essencial não apenas para a execução do julgado, mas também para a própria efetividade da prestação jurisdicional, evitando futuras controvérsias na fase de cumprimento da sentença.

O art. 43, caput, da Lei 8.213/91 estabelece que
"a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo."

No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, o último benefício de auxílio-doença (NB: 708.046.244-5) foi cessado em 30/12/2020, de modo que a DIB da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada em 31/12/2020.

·

Da omissão quanto ao abatimento dos valores pagos administrativamente

O embargante também aponta omissão quanto à necessidade de abatimento dos valores eventualmente pagos em duplicidade, considerando a vedação ao recebimento conjunto de benefícios inacumuláveis (art. 124, I, da Lei 8.213/91).

A questão é relevante e merece ser expressamente enfrentada, uma vez que a concessão judicial da aposentadoria por incapacidade permanente pode resultar em sobreposição com períodos em que houve pagamento administrativo de outros benefícios.

O art. 124, I, da Lei 8.213/91 veda expressamente o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria. Ademais, o art. 884 do Código Civil estabelece o dever de restituição em caso de enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser determinada a compensação de eventuais valores recebidos a título de benefício inacumulável no mesmo período, evitando locupletamento indevido e preservando o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprir a omissão para fixar o termo inicial (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente em 31/12/2020, dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 708.046.244-5, bem como para suprir a omissão para determinar o abatimento/compensação de valores eventualmente recebidos a título de benefício inacumulável em período concomitante com a aposentadoria ora concedida, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024